Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-50.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001204-50.2017.8.14.0121

APELANTE: EDNO ALVES DA SILVA, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

APELADO: AHRNON OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR. REJEITADA. DIREITO DE PETIÇÃO. ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII, XXXIV DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, “LEI DA TRANSPARÊNCIA” E LEI DE LICITAÇÕES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Preliminar de nulidade da sentença por suposta suspeição do Promotor de Justiça
. Inicialmente, constato que o Apelante não faz prova quanto a existência de tal suspeição, não juntando aos autos documentos que comprovem a arguição e acolhimento do suposto incidente de suspeição contra o Promotor Francisco Simeão de Almeida, seja nesse ou em outro processo. Outrossim, cumpre ressaltar que independentemente da existência de incidente de exceção de suspeição, de acordo com o art. 148, §2º, do NCPC/2015, este deve ser processado em separado e não suspende o processo principal, de sorte que os autos principais não paralisam seu curso, caso seja arguida a suspeição. Por fim, ainda que assim não fosse, a situação deve ser orientada com base nos princípios informadores dos sistemas das invalidades, em especial o princípio da “pas nullité sans grief”, isto é, “não há nulidade processual sem prejuízo”. Também deve-se considerar o princípio da instrumentalidade das formas, com o aproveitamento dos atos que não possuem dependência entre si e que por isso não serão atingidos pelo ato viciado.
Saliente-se também, que a manifestação do Ministério Público, possui caráter opinativo, sem qualquer carga vinculativa, de modo que o julgador não é compelido a acompanhar o entendimento ali esposado, nem se manifestar expressamente sobre as teses nela explicitadas, bem como, sequer é obrigatória, conforme art. 12, parágrafo único, da Lei 12.016/2009. Preliminar rejeitada.

2 – Mérito. No presente caso, a autoridade coatora não agiu conforme determina a Constituição Federal e a Lei de Transparência, causando embaraços ao requerimento feito pelo impetrante, que solicitou por duas vezes os documentos, conforme Ofício nº 003 e 004/2017 (Id nº 2598293 – Pág. 13/14 e 16/17), porém o então Prefeito Municipal de Santa Luzia indeferiu o pedido, sob a justificativa de que o mesmo deveria ter sido feito pela Câmara Municipal e não pelo vereador isoladamente, conforme documento juntado Id nº 2598293 – Pág23/24. Assim, comprovada a negativa de informações por parte do impetrado, em fornecer as cópias dos documentos públicos objeto dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, sem qualquer justificativa plausível e legal, restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo defendido pelo autor. Remessa Necessária e Apelação Cível desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Remessa necessária e da Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Belém (Pa),
31
de
maio
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
AHRNON OLIVEIRA SILVA
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
.

Na peça exordial, o Impetrante alegou que o Prefeito de Santa Luzia do Pará, após editar um Decreto de Estado de Emergência, passou a praticar diversos atos ilegais de dispensa e inexigibilidade de licitação, aos quais teriam, por objetivo, benefícios pessoais e favorecimento de terceiros ligados ao financiamento de sua campanha eleitoral.

Informou que protocolizou reiterados ofícios objetivando o fornecimento de cópias de alguns atos administrativos realizados pela Prefeitura na época, como também cópias dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitações, porém seus pedidos rejeitados em 2017.

Por essa razão impetrou o mandado de segurança, requerendo a concessão de liminar para que tivesse acesso aos documentos e, no mérito, a concessão da segurança ratificando a liminar concedida.

O juízo a quo deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora fornecesse a documentação solicitada, fixando multa em caso de descumprimento.

Após manifestação da autoridade coatora, sobreveio sentença ID259870, concedendo em definitivo a segurança, reconhecendo o direito líquido certo do impetrante em ter acesso aos documentos públicos requisitados, bem como para que o impetrado efetuasse o pagamento de multa diária de R$1.000,00 pelo descumprimento da liminar e ainda que efetuasse o pagamento de multa de 2%, do valor atualizado da causa, em razão dos embargos infundados e protelatórios, ambas a serem revertidas em favor do impetrante.

Irresignado, o Município de Santa Luzia do Pará interpôs apelação cível, alegando a preliminar de nulidade da sentença, considerando a suspeição do Promotor de Justiça que proferiu parecer no processo, Dr. Francisco Simeão de Almeida, que teria se julgado suspeito em outros processos em que o apelante é parte na justiça eleitoral, o que deveria ter sido suscitado no presente processo também.

No mérito, em síntese, alega a ausência de enfrentamento quanto ao
periculum in mora
, sendo necessário a comprovação de que a demora gera o perecimento do direito do impetrante.

Alegou que, o Município efetivamente cumpre a lei de acesso à informação, tendo o público acesso universal aos documentos públicos pela internet, havendo a possibilidade de peticionamento direto junto ao TCM/PA pelo apelado para acesso aos documentos, sendo necessária a reforma da sentença apelada.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id nº 2598572)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. REALATORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, suscito de ofício a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendida, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Isto posto, presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise da preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA.

Quanto a alegação de nulidade da sentença quanto a suposta suspeição do Promotor de Justiça Francisco Simeão, que atuou no processo como
custus legis,
em apenas um ato, emitindo parecer pela concessão da segurança, não vislumbro motivos para acolhê-la.

Primeiramente, constato que o Apelante não faz prova quanto a existência de tal suspeição, não juntando aos autos documentos que comprovem a arguição e acolhimento do suposto incidente de suspeição contra o Promotor Francisco Simeão de Almeida, seja nesse ou em outro processo.

Outrossim, cumpre ressaltar que independentemente da existência de incidente de exceção de suspeição, de acordo com o art. 148, §2º, do NCPC/2015, este deve ser processado em separado e não suspende o processo principal, de sorte que os autos principais não paralisam seu curso, caso seja arguida a suspeição.

Por fim, ainda que assim não fosse, a situação deve ser orientada com base nos princípios informadores dos sistemas das invalidades, em especial o princípio da “pas nullité sans grief”, isto é, “não há nulidade processual sem prejuízo”.

Também deve-se considerar o princípio da instrumentalidade das formas, com o aproveitamento dos atos que não possuem dependência entre si e que por isso não serão atingidos pelo ato viciado.

Nestes termos, dispõe os artigos 281 e 282, do Código de Processo Civil:

Art. 281.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam,
todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
.

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

No presente processo, o Promotor de Justiça Dr. Francisco Simeão de Almeida Junior, funcionou como fiscal da ordem jurídica (art. 178, do CPC), competindo-lhe garantir que todos se comportem de acordo com a legislação vigente, seja qual for o interesse justificador da intervenção do Ministério Público.

Saliente-se também, que a manifestação do Ministério Público, possui caráter opinativo, sem qualquer carga vinculativa, de modo que o julgador não é compelido a acompanhar o entendimento ali esposado, nem se manifestar expressamente sobre as teses nela explicitadas,

bem como, sequer é obrigatória, conforme art. 12, parágrafo único, da Lei 12.016/2009, que dispõe:

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Parágrafo único.
Com ou sem o parecer do Ministério Público
, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.

Portanto, resta claro que não há relação de dependência entre o parecer ministerial e a sentença recorrida. Logo, ainda que, a manifestação do Promotor Francisco Simeão de Almeida viesse a ser anulada, por acolhimento da suspeição, isso não geraria a nulidade da sentença, considerando que apenas os atos processuais relacionados e dependentes com a manifestação do Promotor estariam prejudicados.

Importante salientar, que a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos presentes autos já se deu em duas outras oportunidades, após o parecer do Promotor Dr. Francisco Simeão, seja por meio da manifestação da Promotora atuante no primeiro grau, Dra. Francisca Suênia Fernandes de Sá (Id nº 2598574), seja pelo parecer da Procuradoria de Justiça, em segundo grau, ambos opinando pela manutenção da sentença.

Ademais, adianto que na análise de mérito, verifica-se que não há proveito ao apelante a nulidade alegada, se não, a morosidade do processo, pois a concessão da segurança é medida que se impõe, por clara violação da letra da lei.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo apelante.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança pleiteada reconhecendo o direito líquido certo do impetrante em ter acesso aos documentos públicos requisitados, bem como para que o impetrado efetuasse o pagamento de multa diária de R$1.000,00 pelo descumprimento da liminar e ainda que efetuasse o pagamento de multa de 2%, do valor atualizado da causa, em razão dos embargos infundados e protelatórios, ambas a serem revertidas em favor do impetrante.

Em suas razões o Município apelante alega a ausência de análise quanto à matéria do
periculum in mora
, de forma que não restou comprovado que a demora gera o perecimento do direito do impetrante, que não houve a análise do requisito para fins de concessão da medida liminar.

Analisando os argumentos do recorrente, percebe-se que este pretende a reanálise, em sede de Apelação Cível, da decisão liminar, que já foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município Apelante, no qual a 1ª Turma de Direito Público, manteve a decisão do juízo de primeiro grau, por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, julgando desprovido o recurso à unanimidade, conforme Acórdão Id nº 2598568.

Portanto, com o transitado em julgado o recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mais a discussão quanto o acerto ou erro da decisão agravada, existência ou não, dos requisitos autorizadores da liminar.

O Apelante alega ainda o total cumprimento da Lei de Acesso à Informação, afirmando que as informações requeridas pelo vereador impetrante, estariam disponíveis para consulta em site. Contudo, isto não foi comprovado nos autos a contento, não podendo afirmar que à época dos acontecimentos as informações estavam de fato incluídas no site do Município ou do Tribunal de Contas, o que não ficou demonstrado de pronto pelo Município, de forma a afastar as provas juntadas pelo autor, que demonstraram a negativa de apresentação dos documentos requeridos pelo impetrante.

O fato de juntar certidões que afirmam a existência do Portal dos Jurisdicionados/Mural de Licitação, não comprova que os documentos requeridos estavam entre os disponíveis no site.

Portanto, demonstrado pelo impetrante a negativa do impetrado em conceder o acesso aos documentos públicos solicitados formalmente, conforme ofícios encaminhados, ficou cabalmente demonstrado a violação ao art. 5º, inciso XXXIII, da CRFB e à Lei da Transparecia nº 12.527/2011. Vejamos:

Art. 5º (...)

XXXIII
- todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

XXXIV
- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a)
o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b)
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Art. 10.
Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Art. 11.
O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no
caput,
o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

Outrossim, mais especificamente, a Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, ressalta em seu art. 3º, que a licitação deve garantir a isonomia entre os concorrentes, devendo ser processada e julgada em estrita observância do
princípio da publicidade
, entre outros. Específica ainda, no parágrafo 3º, do mesmo artigo, o que segue:

Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

Da leitura da Constituição Federal, da “Lei da Transparência” e da Lei 8.666/93, extrai-se que é direito de qualquer interessado, sem maiores exigências, obter as informações de caráter público, salvo as exceções devidamente especificadas pela lei, como no caso de segurança pública, garantindo aos cidadãos o exercício do conhecimento e fiscalização dos atos públicos.

No presente caso, a autoridade coatora não agiu conforme a previsão legal, porque causou embaraços ao requerimento feito pelo impetrante, que solicitou por duas vezes os documentos, conforme Ofício nº 003 e 004/2017 (Id nº 2598293 – Pág. 13/14 e 16/17), porém

o então Prefeito Municipal de Santa Luzia indeferiu o pedido, sob a justificativa de que o mesmo deveria ter sido feito pela Câmara Municipal e não pelo vereador isoladamente, conforme documento juntado Id nº 2598293 – Pág23/24.

Assim, comprovada a negativa de informações por parte do impetrado, em fornecer as cópias dos documentos públicos objeto dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, sem qualquer justificativa plausível e legal, demonstrada a violação ao direito líquido e certo defendido pelo autor.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO–AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RESTABELECIMENTO DE LICENÇAS PARA EXPLORAÇÃO MINERAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO. VÍCIO NO ELEMENTO MOTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO QUE AUTORIZARIAM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2. PEDIDOS DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS. DEVER DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, A , E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 3. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. REDIMENSIONAMENTO. AÇÃO COM NATUREZA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. – (...)
É nítido que a situação viola o direito fundamental de petição aos órgãos públicos e o princípio da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXIV, a , e LXXVIII, da Constituição Federal, devendo o Poder Judiciário fixar um prazo razoável para que a Administração Pública analise e decida os requerimentos. - Os pedidos foram protocolados entre 2013 e 2014, ou seja, um longo período de tempo já se passou, de modo que tenho por razoável a fixação de um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado, para que o Município de Encruzilhada do Sul decida, motivadamente, os requerimentos formulados pela parte autora, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- A ação tem natureza condenatória de obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa, de modo que o valor é inestimável, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa, nos termos da norma do art. 85, § 8º, do CPC. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, NO RESTANTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70080300809, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019). (TJ-RS - REEX: 70080300809 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 07/05/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E DEPÓSITO. NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE FORNECIMENTO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUES EMITIDOS PELA PREFEITURA. REQUERIDO FIRMADO POR VEREADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. ART. 5º, INCISOS XXXIII E XXXIV, ALÍNEA ÂAÂ, E ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO. DIREITO DE TODO CIDADÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O MUNICÍPIO EM VALORES MONETÁRIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO E REEXAME CONHECIDOS. APELO IMPROVIDO. REEXAME PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Embora o objeto da ação tenha sido alcançado, mercê do fornecimento dos documentos vindicados, isto não se deu por espontânea vontade do município, senão que por força de sentença. Haveria, ao revés, perda de objeto caso o município requerido tivesse revisto seu ato, acolitando espontaneamente o pretendido pelo requerente/apelado. Ademais, em se tratando de sentença condenatória em face de município, impõe-se, independentemente de recurso de apelação, o reexame do decisum, nos termos do que afirma o art. 475, inciso I, do CPC. 2. A preliminar suscitada de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual não comporta análise isoladamente. 3.
A obrigação do município apelante de exibir a microfilmagem dos cheques solicitados advém do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea a e b, e do art. 37, caput, da Constituição Federal, que dispõem, respectivamente, sobre o direito à informação, o direito de petição e o princípio da publicidade. 4. O requerimento das cópias listadas pelo apelado tem supedâneo jurídico a alicerçá-lo, já que, em reverência ao Estado Democrático de Direito, nos exatos termos do retro reproduzido art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição da República, todo cidadão tem direito de obter do município informações de interesse coletivo, como no caso dos autos, em que o requerente/apelado pretende ter acesso a documentos relacionados aos gastos públicos, que denotam necessidade de controle, haja vista a possibilidade de ocorrência de lesão ao erário público.
5. No presente caso, o magistrado de primeira instância, em face da sucumbência do município, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ocorre que, no caso em tela, não houve condenação em valores monetários, mas tão somente a determinação de exibição de documentos, impondo-se a correção da sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa. 6. Improvimento do apelo e parcial provimento do reexame necessário, tão somente para adequar o parâmetro da condenação em honorários advocatícios, para que estes sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação. (TJ-PI - AC: 00007003020088180030 PI 201200010003842, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 02/06/2015, 1ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 10/06/2015,10/06/2015)

Diante do exposto, conheço da Apelação Cível e Nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada. Em Remessa Necessária, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
31
de
maio
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 31/05/2021